Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-81.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41183Registro: 2020.0000982910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001376-81.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante ELIAZAR
BOTEGA
PEREIRA,
são
apelados
NELSON
RUTKOWSKI
(JUSTIÇA
GRATUITA) e APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-81.2017.8.26.0301 - Jarinu - Voto no 42.812 - Cida
2
VOTO No: 42.182
APEL.No: 1001376-81.2017.8.26.0301
COMARCA: Jarinu
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Luiz Henrique Lorey
APTE. : Eliazar Botega Pereira
APDO. : Nelson Rutkowski e Aparecida dos Santos
Reintegração
de
posse.
Ausência
de
demonstração de posse anterior. Requisito
indispensável. Artigo 561, inc. I, do CPC.
Improcedência mantida. Honorários recursais.
Majoração. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação de possessória e condenou o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte autora pugna pela inversão do resultando
reafirmando que sua posse decorre de Compromisso de Compra e Venda do
ano de 2002 e que realizava manutenções periódicas no imóvel, conforme
decorre da prova testemunhal. Relativamente ao esbulho, reafirma que os réus
invadiram no ano 2016.
Regularmente processado e preparado, o recurso foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-81.2017.8.26.0301 - Jarinu - Voto no 42.812 - Cida
3
Com efeito, nos termos do artigo 560, do Novo Código de
Processo Civil, “o possidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação e ser reintegrado no de esbulho”.
Para tanto, incumbe ao autor provar (artigo 561, do Novo
Código de Processo Civil):
“I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV a continuação da posse, embora turbada, na ação
de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
Por outro lado, “Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.” (art. 1.196 do CC)
Ao analisar a legislação pertinente acima exposta,
percebe-se ser imperiosa, ao merecimento da proteção possessória,
inicialmente, a "prova da posse anterior". Quem não a demonstra de forma
cabal não poderá se valer dos interditos possessórios e, além disso, faz-se
necessária a prova da turbação ou esbulho praticado, que são requisitos
cumulativos.
Então, o requerente da ação possessória demonstrar o
efetivo exercício possessório sobre a área.
Cabendo aqui ressaltar que não é imprescindível para
configuração da posse, o contato físico direto e incessante do possuidor com a
coisa possuída. Será necessária uma sujeição fática potencial, isto é, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-81.2017.8.26.0301 - Jarinu - Voto no 42.812 - Cida
4
coisa permaneça sob o uso, gozo e disposição do possuidor.
Neste sentido ressalta Silvio de Salvo Venosa, que:
"Para o leigo que se debruça desprevenidamente sobre o
problema, possuir é ter uma coisa em seu poder,
podendo dela usar e gozar. É a compreensão daquilo que
a mão toca e mantém fisicamente junto ao corpo. Essa é
a noção primitiva. No entanto, quando a civilização torna-
se mais complexa, surge a compreensão de posse que
não requer o permanente contato físico com o objeto,
nem a observação constante ou fiscalização permanente
do titular. Posso ser possuidor de bens sem estar no
local. A possibilidade física não exige a detenção".1
Oportuno destacar que a posse é o poder de fato, ao
passo que a propriedade, o usufruto, o uso, são poderes jurídicos. Destarte,
para se verificar quem é o possuidor deve-se examinar a situação de fato sem
questionar se este caso corresponde a uma situação de direito, isto é, se o
possuidor é ou não proprietário da coisa possuída ou titular de outro direito real
que lhe confere a posse da coisa.
Na hipótese dos autos, embora o recorrente tenha trazido
documento que demonstra, em princípio, a sua titularidade sobre o imóvel, não
se desincumbiu de comprovar o exercício da posse.
A posse é a relação de fato entre a pessoa e a coisa e,
assim, nas ações possessórias, o que se apura é a posse em si. Ou seja, nas
ações possessórias o objeto é a posse, razão pela qual suficiente é a
comprovação do “status” de possuidor, independentemente de título de
domínio, para a obtenção da proteção legal.
1 SILVIO DE SALVO VENOSA, Direito Civil - Direitos Reais, 6a ed., Atlas, p. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-81.2017.8.26.0301 - Jarinu - Voto no 42.812 - Cida
5
Ainda que a prova testemunhal tenha se referido ao
exercício da posse do recorrente por meio de realização de manutenções
periódica, uma das testemunhas não conseguiu precisar qual era o lote do
recorrente, além de afirmar que fazia mais um ano que não fazia a
manutenção.
Ademais, foram os réus que comprovaram o pagamento
do Imposto Predial e suas testemunhas foram uníssonas em afirmar a posse
deles por longo período.
Portanto, não havendo prova da posse na data do
alegado esbulho era mesmo o caso de se julgar improcedente a ação de
reintegração de posse.
Diante de tal quadro, mantém-se a r. sentença examinada
por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários para 12% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC e em razão e da
apresentação de contrarrazões.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica